Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714494-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: VILSON CARLOS LIMA, NACOES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME D E S P A C H O Verifico que a signatária da apelação do requerido Nações Comércio de Veículos LTDA-ME, Nathália Reis, OAB/DF 43.931, não possui poderes constituídos para atuar no processo, uma vez que não há procuração nos autos nem substabelecimento em seu nome. Sendo assim, intime-se a recorrente para regularizar a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Após, conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator